Tribunal: TJES
Processo: 0007743-54.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007743-54.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007743-54.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Valor mínimo para reparação doa danos causados pela infração devidamente suscitado pela acusação, e proporcional ao crime perpetrado, conforme art. 387, IV, do CPP. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007743-54.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denuncia que:

[...] 1.Consta do Inquérito Policial n° 46/17, que serve de base para a presente, que no dia 21 de junho de 2017, por volta das 20h3Omin, na Avenida Marco Del Puppo, no Bairro Sauê, Coqueiral, nesta Cidade, os denunciados acima qualificados em comunhão de esforços e vontades, com intenção de matar e fazendo uso de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Gabriel Silva Rufino causando-lhe lesões, que de deram causa a morte, conforme laudo cadavérico e diagrama de fls.145/147. Segundo apurado, o denunciado Wagner já comandava o tráfico na Vila do Riacho e decidiu comercializar entorpecentes também no bairro Sauê. Para tanto, fez uso da residência da cidadã Adriele corno local de guarda dos entorpecentes, que passaram a set vendidos, sob o comando de Wagner, pelos denunciados Nilcharles e Atanael, com auxílio do cidadão Janjão e de terceiro identificado corno Lucas (96, 237, 263) A vítima era traficante e gerenciava o comércio de drogas no bairro Saue para o nacional "Marcão", com auxilio dos cidadãos Felipe e Carlos Magno. Quando descobriram que o grupo do denunciado Wagner estava traficando no local, a vítima Gabriel foi tirar satisfação com o nacional Janjão e os denunciados Nilcharles e Atanael, dizendo que era dono do local e que eles nao poderiam traficar ali (fis. 92 163, 158 e 222) No dia dos fatos, por terem sido repreendidos pela vítima, os denunciados Nilcharles e Atanael deixararn a residência de Adriele na companhia do cidadão Lucas, encontraram-se com o denunciado Wagner e retornaram ao bairro Sauê, para matar a vítima, a bordo do veiculo mercedez, classic A, preto, conduzido pelo denunciado Wagner (fis. 163, 210) No local, os denunciado Wagner, Nilcharles e Atanael, na companhia de um quarto individuo não identificado, desembarcaram do veiculo, todos armados, cercando a vítima e efetuando diversos disparos (fls.210, 206 e 07). Em seguida, empreenderam fuga no veículo do denunciado Wagner, sendo a vítima socorrida, vindo a óbito no hospital. Dois dias após o crime, o denunciado Wagner foi preso na posse do veículo, rnercedez, classic A, preto, confirmando sua propriedade (fs. 59, 61 e 77) Em sequência, no dia 26 de junho de 2017, os denunciados Nilcharles e Atanael foram presos com drogas e arma de fogo, sendo declarado que a droga pertencia ao denunciado Wagner Tonzão, que seria o autor do homicídio da vítima Gabriel (fis. 92, 94 e 96).
No mesmo período, o adolescente Renan Rodrigues foi preso na companhia do menor Pablo Henrique e na posse de drogas e armas, tendo Renan declarado que o denunciado Nilcharles confirmou ter matado a vítima, junto com os denunciados Wagner e Atanael por disputa de tráfico de drogas
(fis. 86, 83 e 120).
Custodiados, os denunciados Wagner, Nilcharles e Atanael confirmaram serem os autores do crime para outros detentos da cela (fls.237)
. O motivo do crime é torpe, sendo a vítima assassinada pelos denunciados em razão do tráfico de drogas, pot ter tentado impedir que os denunciados traficassem no local. Materialidade demonstrada no laudo cadavérico e diagrama de fls.145/147. Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa de territórios para a comercialização de entorpecentes.

Nos depoimentos, colhidos, restou inconteste que a vítima Gabriel, vulgo "Gaba", era o responsável pelo tráfico de drogas no Sauê, enquanto o acusado Wagner, vulgo "Tonzão", era o chefe do tráfico em Vila do Riacho, tendo este resolvido tomar a "boca de fumo" da vitima.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em exame, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer à defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal:
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, eis que, juntamente outras pessoas concorreu com sua conduta para a morte da vítima através de disparos de armas de fogo, que foram as causas suficientes para a sua morte, demonstrando grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, assim agindo com a deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015); Os
antecedentes criminais
estão imaculados. Ainda que conste outras ações penais em desfavor do acusado já transitadas em julgado, deixarei de utilizá-las nesta fase e as utilizarei na segunda fase da dosimetria, para fins de reincidência; a
conduta social,
assim compreendida no modo pelo qual o agente exerce os papéis que lhe foram reservados na sociedade, deve ser negativamente valorada, eis que nessa circunstância, deve ser analisado o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho ou na sociedade. Porquanto, restou demonstrado durante o deslinde processual,
em seu ambiente social
, que o acusado é pessoa ligado ao submundo do crime desde a sua adolescência até a vida adulta, com alto nível de inserção criminosa (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015); a
personalidade
não foi aferida; os
motivos do crime
são relacionados às qualificadoras e não podem ser novamente avaliados nesta fase, sob pena de bis in idem; as
circunstâncias judiciais
devem ser consideradas, eis que o cometimento do crime foi em via pública, em horário de transação de pessoas, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos além da integridade da vítima, inclusive a vida daqueles que estavam transitando no local, fato esse que justifica o presente aumento das pena base, vide posicionamento recente do STJ (AgRg no AREsp 1.808854/AL, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022); as
consequências extrapenais
não devem devem ser negativamente consideradas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.